Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Home care. Cobertura. Cláusula contratual. Abusividade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura de internação domiciliar (home care) para paciente menor, portador de Síndrome de Williams, com múltiplas comorbidades.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear tratamento domiciliar integral (Home Care), com equipe multidisciplinar e enfermagem 24h, ao menor, portador da Síndrome de Williams, diante de cláusula contratual que exclui expressamente tal cobertura e da alegação de ausência de previsão no rol da ANS.
III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme reconhecido pela Súmula no 608 do STJ, que determina a interpretação restritiva das cláusulas limitativas de direito.
4. A prescrição médica que recomenda tratamento domiciliar contínuo e especializado deve prevalecer, especialmente quando o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade extrema.
5. A jurisprudência consolidada do STJ entende ser abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura para internação domiciliar (home care), conforme precedentes citados.
6. A manutenção da tutela provisória que determina o fornecimento de home care justifica-se diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de cuidados especializados contínuos, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivo relevante citado: Lei no 8.078/90, art.6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, enunciado de súmula no 608, TJDFT, AGI no 0720619-64.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025; TJDFT, AGI no 0701048-10.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.